Tribunal: TJMT
Processo: 1021415-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021415-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SILVANO APARECIDO DE MATOS - CPF: 925.098.511-87 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATORA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO
.

1- O Legislador ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao dispor que ao Juiz incumbe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
(art. 139, IV, CPC).

2- Ainda que as medidas executivas atípicas tenham caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas, as primeiras devem ser decretadas pelo Julgador, caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes. Na hipótese, o Agravado foi citado, informou que alienou o veículo, não efetuou o pagamento do débito e tampouco ofereceu bens à penhora. Tentada a penhora online via sistema SISBAJUD nas contas e investimentos do Agravado, foi bloqueada a quantia de R$ 19,66 (dezenove reais e sessenta e seis centavos), quantia ínfima quando compara ao débito do Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0003326-27.2016.8.11.0033, movida em desfavor de SILVANO APARECIDO DE MATOS, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e cartões de crédito do executado.

Em suas razões, em apertada síntese, alega o banco agravante a possibilidade de deferimento das medidas atípicas, em razão das tentativas frustradas de localização de bens e que o pedido é a única forma de trazer a devedora para o processo, para que a parte agravada possa ao menos tentar negociar o débito.

Defendendo que os bloqueios solicitados encontram fundamento jurídico no artigo 139, inciso IV do CPC, pede seja provido o recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam deferidas as medidas atípicas requeridas pelo agravante, qual seja o deferimento do bloqueio da CNH, passaporte, cartões de créditos e contas bancárias.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 124425155).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A

em face de SILVANO APARECIDO DE MATOS, arguindo que é credora do executado na quantia de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), representada por Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, para ser restituído por meio de 36 parcelas mensais no valor de R$ 438,71, com primeiro vencimento em 10/07/2014 e último em 10/06/2017.

Afirma que o devedor deixou de adimplir a partir da parcela vencida em 10/09/2014 e, ocorrendo o vencimento antecipado, a dívida, para purgação da mora, remonta a R$ 18.835,37.

Inicialmente deferida a busca e apreensão, não se logrou êxito em localizar o devedor ou o veículo, razão pela qual a parte requerente pugnou fosse realizada consulta junto ao BACENJUD e INFOJUD a fim de identificar o atual endereço da parte demandada.

A parte autora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em Execução por Título Extrajudicial, pugnando pela citação do executado para pagar a dívida, mais honorários advocatícios e custas processuais, bem como seja oficiado ao BACEN para penhorar/bloquear valores existentes em contas correntes e/ou aplicações financeiras do executado.

Deferida a conversão, o executado foi citado em 19/04/2021, ocasião em que informou que vendeu o veículo a uma pessoa na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e que o comprador ficou de quitar as parcelas do mesmo. Todavia, não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu bens à penhora.

Não localizados bens do devedor pelo Sr. Oficial de Justiça, o Exequente requereu fosse realizada a tentativa de penhora online via sistema SISBAJUD nas contas e investimentos da parte adversa no valor atualizado de R$ 27.025,59 (vinte e sete mil e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Deferido o pedido, restou bloqueada a quantia de R$ 19,66 (dezenove reais e sessenta e seis centavos).

O Banco exequente, ante o esgotamento das medidas convencionais e as diversas diligências realizadas com resultados infrutíferos, requereu, conforme previsão do art. 139, IV, do CPC, o imediato bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Passaporte, bem como de todos os cartões de crédito e contas bancárias da parte adversa, a fim de que, com tal medida coercitiva, seja possível a efetivação e conclusão da presente execução com o pagamento da dívida.

Ao analisar o petitório, o Magistrado singular indeferiu os pedidos por entender que o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, o que, por si só, não significa que o executado esteja ocultando eventual patrimônio e sim que, aparentemente, não possui bens para liquidar a dívida executada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

[...]”. Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.” (TJ-MT, RAI no. 1001608-72.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 28/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL E INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE PROVENTOS, BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1. Ainda que seja possível ao juiz lançar mão de meios executivos atípicos, como a suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito e passaporte, é necessário que haja indícios de ocultação de patrimônio e prévio esgotamento dos meios materiais típicos de excussão (REsp. no 1.854.289/PB, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI). 2. Deferimento da penhora sobre imóvel de propriedade da 2a executada cujo valor é, a princípio, suficiente para a satisfação do crédito perseguido. 3. Dicção do artigo 833, IV, do CPC no sentido de que as verbas de natureza salarial, assim como os proventos de aposentadoria e pensão, são absolutamente impenhoráveis. 4. Manutenção da R. Decisão. 5. Negativa de provimento ao recurso.” (TJ-RJ, AI: 0083822-81.2020.8.19.0000, Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15a Câmara Cível, Julgado em: 10/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV - Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF, AI: 07306863020218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 09/12/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que tal medida revela-se desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio (AgInt no AREsp 1233016/SP (2018/0009002-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

O pedido de suspensão da CNH do devedor é medida cabível somente em situação excepcional, pois extrapola as medidas coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício do direito de dirigir do devedor por estar ele inadimplente com uma obrigação.

Sendo assim, deverá buscar o credor outros meios para exigir o pagamento por parte do recorrido, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio que assegura que a execução se dará na forma menos gravosa ao devedor, pois, dependendo da profissão que ele tiver, poderá ter a necessidade de utilizar a CNH.

Entendo, pois, que a previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH/Passaporte, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

Nessa exata linha, mesmo os doutrinadores que defendem a possibilidade de apreensão de documentos, a bem da satisfação da obrigação, por todos, cito Daniel Amorim Assumpção Neves, reconhece que, em processo de execução de obrigação de pagar quantia, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual, afastando-se de seu desiderato (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo, v. 42, n. 265, mar. 2017, p. 13).

No rumo desse raciocínio, M. Y. Minami é quem adverte que “a utilização de medidas não previstas apenas deve acontecer quando aquelas já previstas se mostrarem ineficientes e/ou o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação devida” (Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no CPC 2015: do processo para além da decisão. In: Coleção novo CPC doutrina selecionada. PEIXOTO, Ravi [et tal]. v. 5. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 323)

Implica reconhecer que o magistrado, na condução do processo, não se encontra adstrito ao emprego de medidas típicas, podendo lançar mão de técnicas de coerção não expressamente previstas em lei, no intuito de atingir a finalidade do procedimento judicial.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Com tais considerações, a pretensão da parte agravante de ver retida a carta de habilitação da parte executada, no intuito de coagi-la ao adimplemento da dívida, viola, no meu sentir, tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e cartões de crédito de Silvano Aparecido de Matos, cujo pleito foi formulado na Ação de Execução Extrajudicial n.o 0003326-27.2016.8.11.0033, ajuizada em desfavor do Agravado.

Em suas razões, o Recorrente aduz que, na hipótese, é possível o deferimento de medidas atípicas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, pois todas as tentativas de localização de bens foram frustradas.

Em que pesem às judiciosas razões expostas pelo Relator para o desprovimento do Recurso, do meu ponto de vista, as medidas pleiteadas pelo Banco Agravante não são desproporcionais, não ferem direito de ir e vir, ao contrário, reforçam o direito e a obrigação ao mesmo tempo, pois quem deve está suscetível de todos os meios de cobrança, inclusive, os meios coercitivos como esses.

Não se pode olvidar que o Legislador ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao dispor que ao Juiz incumbe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
(art. 139, IV, CPC).

Assim, ainda que as medidas executivas atípicas tenham caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas, as primeiras devem ser decretadas pelo Julgador, caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes.

No caso, o Agravado foi citado, informou que alienou o veículo, não efetuou o pagamento do débito e tampouco ofereceu bens à penhora.

Tentada a penhora
online
via sistema SISBAJUD nas contas e investimentos do Agravado, foi bloqueada a quantia de R$ 19,66 (dezenove reais e sessenta e seis centavos), montante que nem se compara ao débito do Recorrido que, na época, era de R$ 27.025,59 (vinte e sete mil, vinte e cindo reais e cinquenta e nove centavos).

Portanto, não vejo razão jurídica para manter a decisão agravada, já que o credor não pode permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA –
EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO
. O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
A determinação de suspensão e apreensão da CNH da executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover
. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017. Do mesmo modo,
quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental. -
(TJ-MT - AI: 10038189620198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
,

reformo o
decisum
de primeiro grau e defiro o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito do Recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e cartões de crédito de Silvano Aparecido de Matos, cujo pleito foi formulado na Ação de Execução Extrajudicial n.o 0003326-27.2016.8.11.0033, ajuizada em desfavor do Agravado.

Em suas razões, o Recorrente aduz que, na hipótese, é possível o deferimento de medidas atípicas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, pois todas as tentativas de localização de bens foram frustradas.

Em que pesem às judiciosas razões expostas pelo Relator para o desprovimento do Recurso, do meu ponto de vista, as medidas pleiteadas pelo Banco Agravante não são desproporcionais, não ferem direito de ir e vir, ao contrário, reforçam o direito e a obrigação ao mesmo tempo, pois quem deve está suscetível de todos os meios de cobrança, inclusive, os meios coercitivos como esses.

Não se pode olvidar que o Legislador ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao dispor que ao Juiz incumbe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”
(art. 139, IV, CPC).

Assim, ainda que as medidas executivas atípicas tenham caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas, as primeiras devem ser decretadas pelo Julgador, caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes.

No caso, o Agravado foi citado, informou que alienou o veículo, não efetuou o pagamento do débito e tampouco ofereceu bens à penhora.

Tentada a penhora
online
via sistema SISBAJUD nas contas e investimentos do Agravado, foi bloqueada a quantia de R$ 19,66 (dezenove reais e sessenta e seis centavos), montante que nem se compara ao débito do Recorrido que, na época, era de R$ 27.025,59 (vinte e sete mil, vinte e cindo reais e cinquenta e nove centavos).

Portanto, não vejo razão jurídica para manter a decisão agravada, já que o credor não pode permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA –
EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DE CNH DA EXECUTADA E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO
. O art. 139, IV, do CPC/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
A determinação de suspensão e apreensão da CNH da executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover
. Precedentes do STJ - HC n. 99.606/SP, Relatora : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – 3a Turma, julgado em 13/11/2018 e HC 411.519/SP; Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017, DJe 03-10-2017. Do mesmo modo,
quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito fundamental. -
(TJ-MT - AI: 10038189620198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
,

reformo o
decisum
de primeiro grau e defiro o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito do Recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022